Tribunal: TJMT
Processo: 0000398-58.2011.8.11.0040
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000398-58.2011.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AMADEO PIAZZA - CPF: 080.646.520-49 (APELANTE), MARCELO FRAGA DE MELLO - CPF: 894.847.461-87 (ADVOGADO), ROGERIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 640.976.761-72 (ADVOGADO), FABRICIO ALVES MATTOS - CPF: 663.068.842-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1276-98 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
–
NULIDADES PROCESSUAIS DE CERCEAMENTO DE DEFESA
–
PRELIMINARES REJEITADAS
– ÍNDICES DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS –

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SALDO EM CADERNETA DURANTE A VIGÊNCIA DO REFERIDO PLANO ECONÔMICO – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso não viola o princípio da dialeticidade quando suas razões se insurgem contra a matéria posta na sentença.

O artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao magistrado a possibilidade de dispensar a produção de provas que não se mostram pertinentes para o deslinde da controvérsia.

Na forma do art. 373, inc. I, do CPC compete ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
Amadeo Piazza,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança, movida em face do
Banco do Brasil S/A
, que julgou improcedentes os pedidos, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando-o ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 15% do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

Nas razões recursais, o apelante argui, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que a decisão do Magistrado Singular que indeferiu o pedido de instrução, determinando o julgamento antecipado da lide com base no art. 355, I, do CPC.

No mérito, pugna pela
condenação do banco apelado ao pagamento da diferença na correção do saldo bancário em sua conta-poupança n.° 4.711-2, agência n° 1492, no período compreendido entre janeiro, fevereiro e março de 1991, ao argumento de que houve a substituição do indexador da poupança da Taxa Referencial Diária (TRD) que pagava 7,76% pelo Bônus do Tesouro Nacional Fiscal (BTN-F) que pagava 21,87%, diferença e perda, de 14,11% durante o período indicado.

Ao final, pede pelo provimento do recurso e prequestiona a matéria.

O apelado, por sua vez, em contrarrazões, pugnou, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (Id. 213264895).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado em suas contrarrazões, suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, pela falta de dialeticidade, ante a ausência de impugnação aos fundamentos da sentença.

A presente preliminar, não merece prosperar.

Isso porque, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal, portanto não há como não ser conhecido.

Aliás, esse é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (CPC, ART. 932, III) – INOCORRÊNCIA – IMPUGNAÇÃO SATISFATÓRIA DOS ASPECTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DA FUNDAMENTAÇÃO SENTENCIAL – ALEGAÇÃO DE INVALIDADE OU IMPRESTABILIDADE PROBATÓRIA DA APURAÇÃO REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIO NA UC DO APELANTE
– 1. Confrontada a crítica recursal com os fundamentos e conclusões sentenciais, vê-se, pois, a devida impugnação direta do núcleo do ato sentencial, expondo “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da sentença (CPC, art. 1.010, III), em estrita observância ao princípio da dialeticidade recursal. 2
. Se a documentação acostada aos autos prova o desvio de energia elétrica a beneficiar a parte autora em detrimento da concessionária é devido o pagamento da recuperação do consumo que decorre da utilização da energia fornecida e não registrada corretamente.
(N.U 0001126-40.2016.8.11.0003, Ap 69341/2017, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)

Destaquei

“[...]
não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular
. [...]"
(TJMT, 2ª Câmara Cível, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario) Destaquei

Com essas considerações,
rejeito a preliminar suscitada
.

VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

Egrégia Câmara:

Suscita o apelante, preliminarmente, o cerceamento de sua defesa, em razão do Magistrado Singular ter julgado antecipadamente o mérito, quando ainda possuía questões de fatos a serem provadas e, portanto, pugna pela nulidade da sentença.

Em que pese as suas argumentações, tenho que razão não lhe assiste.

Com efeito, o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao magistrado a possibilidade de dispensar a produção de provas que não se mostram pertinentes para o deslinde da controvérsia. Esse é o teor do referido dispositivo,
in verbis
:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I -
não houver necessidade de produção de outras provas
;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349 .”

Assim, o julgamento antecipado da lide não representa cerceamento de defesa, quando a produção de novas provas não trará elementos capazes de modificar a decisão a ser proferida, afigurando-se, pois, desnecessárias.

Aliás, no caso em comento, trata-se de matéria exclusiva de direito, sendo que a produção de demais tipos de provas não teriam o condão de modificar os fatos e, consequentemente, o direito do autor. Assim, utilizando-se o magistrado do seu livre convencimento, prerrogativa esta que lhe fora conferida, pode dispor de elementos suficientes para formar sua convicção jurídica sobre a matéria, julgando antecipadamente a lide, como ocorre na hipótese.

In casu
, inclusive, o Magistrado intimou os requeridos, ora apelantes, para a juntada de documentos, que entendia pertinente para apreciação de matérias suscitadas nos embargos monitórios (Id. 213624888), portanto, entendo que não houve o cerceamento de defesa, quando do julgamento da lide.

A propósito, nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE – PROVA ESCRITA – EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.
Não se consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada prova, na hipótese do magistrado, seu destinatário, considerá-la despicienda para o deslinde da controvérsia, mormente se a questão for de direito, hipótese em que cabe ao requerido trazer com os embargos monitórios toda a documentação que entende necessária para o deslinde de sua pretensão
.
(N.U 0058288-31.2018.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA) Destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES -
CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA
- ausência de indícios mínimos da má-fé da embargada, ora apelada – sentença MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.I –
Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença com resolução do mérito quanto não houver necessidade de produção de outras provas .II - Não bastasse, na hipótese, os documentos juntados aos Autos são suficientes ao deslinde da ação, razão pela qual não prospera o cerceamento de defesa alegado pela apelante
. III - Os documentos carreados aos Autos não demonstram qualquer evidência que a negociação ali retratada tenha relação com os cheques que alicerçam esta Ação Monitória. Tanto é que, da análise dos documentos, em nenhum deles há qualquer menção acerca das cártulas aqui discutidas.”
(N.U 0000316-51.2016.8.11.0040, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 18/05/2018) Destaquei

Isso posto,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge-se o apelante contra a sentença que julgou
improcedentes os pedidos contidos na inicial, sob o fundamento de que não há provas de que ele possuía saldo em conta poupança na instituição bancária requerida, no período compreendido entre janeiro, fevereiro e março de 1991.

Pois bem
. O recurso não comporta provimento.

Isto porque, conforme elucidado na sentença recorrida, de fato, o autor não obteve êxito em comprovar que eventuais saldos que pretende a devolução da diferença chegaram a sofrer efeitos do plano econômico em questão.

In casu
, em que pese as alegações do apelante de que a operação “aplicação de valor em conta poupança” estava ativa quando da edição do aludido plano econômico, porém, não fez qualquer comprovação neste sentido e as provas carreadas em sede de contestação pela parte promovida não comprovam tal tese.

Dessa forma, não se mostram robustas as justificativas apresentadas pelo autor-apelante, sendo que a inversão do ônus da prova não é absoluta, e ao autor cabe minimamente demonstrar os fatos, não havendo que se exigir prova negativa da parte adversa. Ademais, o art. 373, inc. I, do CPC, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, cabendo ao apelante demonstrar concretamente o alegado, ônus este do qual não se libertou.

Nesse sentido cito precedentes deste sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE CADERNETA DE POUPANÇA
– CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL COM DATAS DE VENCIMENTO ANTERIORES A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 168/90 (PLANO COLLOR I) – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE EVENTUAIS SALDOS SOFRERAM OS EFEITOS DO PLANO ECONÔMICO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO E ADESIVO PREJUDICADO.

O ônus da prova, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, compete ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito.

No caso, o período em que se almeja a aplicação do índice adequado, tal qual decidido na sentença que se visa liquidar, refere-se a março de 1990.

Assim, não há falar em crédito devido em relação as cédulas rurais apresentadas, cujo vencimento das mesmas se deu no ano de 1989, antes, portanto, da edição da MP nº 168/90 – Plano Collor, de modo que não há como atestar que eventuais saldos chegaram a sofrer efeitos do Plano em questão, sendo, pois escorreita a sentença proferida”.
(N.U 1008762-69.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 21/03/2023) Destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL, DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – CADERNETA DE POUPANÇA –
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO “COLLOR II” – PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO – ÔNUS DA PARTE AUTORA NÃO SATISFEITO
– ARTIGO 333, I, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A peça inicial aponta os fatos, os fundamentos jurídicos e os pedidos de forma clara e objetiva, estando instruída com a documentação pertinente, possibilitando o pleno exercício da defesa e satisfazendo as exigências dos arts. 282 e 283 do CPC/1973. Na condição de sucessor do Banco Bamerindus S. A., o Banco HSBC possui legitimidade passiva para responder pelas diferenças das contas de caderneta de poupança, mantidas perante a instituição financeira sucedida. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nas ações em que são impugnados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, a prescrição é vintenária. Os expurgos inflacionários dos índices de correção monetária são devidos aos poupadores, titulares de cadernetas de poupança, cujos valores ficam sob o dever de guardar, administrar e restituir ao consumidor, titular de uma caderneta de poupança, os valores depositados sob sua custódia, acrescidos da remuneração devida no período.
A parte autora não pode se valer da inversão do ônus da prova para obter sucesso na demanda, quando sequer comprovou de forma mínima o fato constitutivo de seu direito quanto à existência de conta poupança de sua titularidade, antes dos planos econômicos reclamados
”
(TJ-MT - APL: 00005800520118110053 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/08/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/08/2017)

“
AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO COLLOR - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA - AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Na forma do art. 373, inc. I, do CPC compete ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu
. Consoante entendimento fixado no REsp 1.133.872/PB, a inversão do ônus da prova não exime o autor de demonstrar a plausibilidade da relação jurídica alegada, “com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos.”
(TJ-MT - APL: 00002329020118110051 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 04/07/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 10/07/2018) Destaquei

Desse modo
, o reconhecimento de suposta ilegalidade da utilização do
Taxa Referencial Diária (TRD
)
como índice de correção monetária dos depósitos em cadernetas de poupança pressupõe a existência de saldo devedor, ao tempo da alteração legislativa, ou seja, março de 1990, quando se deu a implementação do Plano Collor I, o que não se comprovou na espécie, de modo que acertada a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Assim, como consignado pelo Magistrado
a quo
, diante da inexistência de saldo conta poupança, não há que se falar em direito do ora apelante à percepção das diferenças remuneratórias decorrente dos índices de expurgos inflacionários, vejamos:

“[...] Nos termos da decisão de id. 71806268, página 7, proferida em audiência conciliação, o
banco requerido juntou aos autos documentos que demonstram a inexistência de saldo bancário na conta-poupança informada pelo na exordial, conforme revela o extrato de id. 71806268, página 24, documentação que não foi especificamente impugnada pelo requerente
.

Assim, à luz do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, concluo que o requerido logrou êxito em comprovar a exitência de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor, in casu, em razão da inexistência de saldo bancário na conta-poupança n.° 4.711-2, agência n° 1492, no período compreendido entre janeiro, fevereiro e março de 1991, objeto da pretensão inaugural, situação que afasta sua condenação ao pagamento da diferença na correção do saldo bancário de 14,11% durante o período indicado a título de substituição do indexador da poupança da Taxa Referencial Diária (TRD) pelo Bônus do Tesouro Nacional Fiscal (BTN-F), conforme almejado pelo autor na peça de ingresso, impondo, assim, a improcedência dos pedidos”.
(Id. 213264891).

A meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery assim leciona,
in

verbis
:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano,
a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
”. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9ª Ed. Rev. Atual. e Ampl., São Paulo: Editora RT, 2006)
Destaquei

Portanto, o
decisum
está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Por derradeiro, o apelante pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Com efeito, prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

Nos termos do art. 85, § 11 Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais em 17% (dezessete por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024